Tribunal: TJDFT
Processo: 0725635-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE. DISCUSSÃO. VÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ELEIÇÃO. SÍNDICO INTERINO. QUÓRUM MÍNIMO. REQUISITOS. REGULARIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A convenção condominial cria direitos e obrigações para o condomínio e os condôminos, cuja observância é necessária para garantir a segurança jurídica e preservar a autonomia da vontade de todos os envolvidos.
3. As deliberações condominiais são realizadas em assembleia, a ser convocada pelo síndico (CC, art. 1.348, I).
4. Assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos (CC, art. 1.355).
5. Ausente a demonstração de vício na convocação da assembleia geral extraordinária e na eleição do novo síndico interino, impõe-se o reconhecimento da regularidade dos atos.
6. Recurso conhecido e não provido.